Tribunal: TJBA
Processo: 0006399-67.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006399-67.2012.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: NILZA SANTOS BRITO e outros

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. HIPOTECA. FINANCIAMENTO CONTRAÍDO EM BENEFÍCIO DA ENTIDADE FAMILIAR. INSUCESSO SUPERVENIENTE DO EMPREENDIMENTO. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1261 DO STJ. ALEGAÇÃO DE
DISTINGUISHING
. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, I,
“b”
, do Código de Processo Civil, negou seguimento a Recurso Especial por incidência do Tema Repetitivo 1261 do Superior Tribunal de Justiça, em demanda na qual se discute a penhorabilidade de imóvel residencial oferecido em hipoteca como garantia real de financiamento destinado à implantação de pequena indústria de carpintaria voltada ao sustento da entidade familiar.

2. O agravante sustenta a inaplicabilidade do precedente qualificado mediante
distinguishing
, aduzindo que o malogro superveniente do empreendimento teria descaracterizado o benefício familiar, transferindo ao credor o ônus de comprovar a efetiva reversão do débito em favor da entidade familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há distinção apta a afastar a aplicação do Tema Repetitivo 1261 do STJ à hipótese em que o financiamento foi originariamente contraído em benefício da entidade familiar, mas o empreendimento financiado malogrou poucos meses após sua implementação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1261, firmou a tese de que a exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 3º, V, da Lei nº 8.009/1990 restringe-se às hipóteses em que a dívida foi constituída em benefício da entidade familiar.

5. A aferição do benefício familiar, para fins de aplicação da exceção legal à impenhorabilidade, reporta-se ao momento da constituição da dívida, sendo irrelevante, para esse fim, o desempenho econômico posterior da atividade financiada. O insucesso superveniente do empreendimento não desnatura o fato de que o débito foi originariamente contraído em proveito da entidade familiar.

6. Na hipótese, o acórdão recorrido aplicou expressamente o Tema Repetitivo 1261 do STJ, consignando que o financiamento destinou-se à aquisição de máquinas e à construção de pequena indústria de carpintaria no fundo da residência do devedor, com o propósito declarado de estabelecer atividade econômica que proporcionaria sustento à família, tendo o próprio devedor oferecido espontaneamente seu imóvel residencial em hipoteca de 1º grau como garantia real do financiamento.

7. A pretensão do Agravante de rediscutir o quadro fático delineado pela Câmara julgadora escapa aos estreitos limites desta sede recursal, que se restringe à verificação da conformidade do acórdão recorrido com o precedente qualificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 3º, V, da Lei nº 8.009/1990 restringe-se às hipóteses em que a dívida foi constituída em benefício da entidade familiar, aferindo-se o benefício no momento da constituição da obrigação, independentemente do desempenho econômico posterior da atividade financiada. 2. O insucesso superveniente do empreendimento financiado não desnatura o fato de que o débito foi originariamente contraído em proveito da entidade familiar, razão pela qual não autoriza o afastamento da tese firmada no Tema Repetitivo 1261 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.009/1990, art. 3º, V; CPC, art. 1.030, I,
“b”
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1261 (REsp 2093929/MG e REsp 2105326/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 2ª Seção, j. 5/6/2025).

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação Cível n. 0006399-67.2012.8.05.0274, em que figuram como Agravantes
NILZA SANTOS BRITO e OUTROS
e como Agravado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça